Tribunal: TJES
Processo: 0002187-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002187-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º-A, I DO CP. REDUÇÃO DAS PENAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta ao apelante ser mantida em sua integralidade, por observar estritamente o disposto no art. 59 e 68 do CP. 2.

A pena de multa é suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime. 3.

Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002187-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A, WASHINGTON ALMEIDA DE JESUS - ES36946

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“Em 22 de junho de 2023. por volta das 10h30, no Supermercado Moschen, localizado na Av. HeitorSalles Nogueira, 499 – São Vicente, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado EVANDRO MOREIRA DOS SANTOS, livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja, R$700,00 (setecentos reais) que pertenciam a Felipe Carlos Moschen.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a vítima, proprietário do supermercado, estava no caixa do estabelecimento quando o acusado, com uma arma de fogo em punho, adentrou gritando "perdeu, perdeu... passa o dinheiro". Felipe entregou o dinheiro que havia em sua própria carteira. Em seguida, o acusado se evadiu em direção ao bairro São Judas Tadeu.

A vítima acionou a Polícia Militar e indicou o autor do crime, tendo em vista que o acusado mora na região, inclusive é frequentador do estabelecimento.

No dia seguinte, o denunciado foi abordado por policiais militares e conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria do delito. Contudo, a arma de fogo não foi apreendida. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a defesa a fixação da pena no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem feitos.

O magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la, eis que as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, no importe de 2/3, razão pela qual a pena restou definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Requer a defesa a redução da fração de exasperação utilizada para o reconhecimento da causa de aumento.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque o grau de exasperação, a título de causa de aumento no crime de roubo, consiste em discricionariedade do magistrado, que deverá escolher o
quantum
de aumento, fundamentando-o com base no caso concreto.

No caso dos autos, o apelante, revelando alta periculosidade, chegou no supermercado já apontando uma arma para a vítima que estava no caixa, gritando “perdeu, perdeu”.

Ainda, o apelante cometeu o assalto em plena luz do dia, às 10 horas da manhã, horário de movimentação de clientes, o que torna inequívoca necessidade da utilização da fração de 2/3 quando do reconhecimento da causa de aumento.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que se revela suficiente e necessária, para a prevenção e reprovação do crime.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Jordana, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais) em favor do Dr. DANIEL JABOUR BAPTISTI, OAB/ES 12.896.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para a fixação dos honorários de defensor dativo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).